Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO DA CONTRAVENÇÃO PENAL EX OFFÍCIO. MAGISTRADO. PRERROGATIVA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que determinou o arquivamento em relação à contravenção penal de vias de fato, ex officio, pelo magistrado, nos termos do artigo 654, §2o, Código de Processo Penal. Em suas razões, o recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada por se tratar de error in procedendo. Traz vasta jurisprudência para fundamentar sua tese. Pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja cassada. Contrarrazões apresentadas (ID 43551261). Parecer do Ministério Público (ID 44231182), pelo conhecimento e provimento da apelação.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Para elucidar os fatos, oportuno explicar que no Termo Circunstanciado dos autos se apuravam as sanções descritas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 140 do Código Penal Brasileiro. Na sentença foi reconhecida a extinção da punibilidade de ofício em relação ao crime contra a honra, ante o reconhecimento da decadência. Visando aclarar a sentença, o Ministério Público interpôs embargos declaratórios para questionar sobre a contravenção de vias de fato, ocasião em que o magistrado a quo determinou o arquivamento, de ofício, por atipicidade da conduta.
4. Ora, o arquivamento não pode ser determinado de ofício pela autoridade judiciária. A explicação de Freitas Junior e Laís Mesquita Gondim, na Coleção Carreiras Jurídicas – Processo Penal, 2022, pág. 104 é clara: “Isso se dá pelo fato de que o arquivamento do inquérito é atribuição do Ministério Público, o titular da opinio delicti. Com a nova redação do art. 28 do CPP, dada pela Lei no 13.964/19 (Lei Anticrime), não há mais a participação da autoridade judiciária no arquivamento do inquérito policial, ocorrendo totalmente no âmbito do órgão acusador. (...) Atente-se que o arquivamento não ocorre apenas com o inquérito policial, mas sim com quaisquer peças de informação à disposição do Ministério Público, a exemplo do termo circunstanciado de ocorrência, como dispõe o art. 76, caput, da Lei no 9099/95.”
5. Além disso o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, prevê que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, cabendo a ele promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. No ordenamento jurídico pátrio vige o sistema acusatório, que separa as funções de acusar e de julgar.
6. Portanto, não cabe ao magistrado subtrair a competência do órgão ministerial, arquivando de ofício, o termo circunstanciado. Nesse caso, houve error in procedendo.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas e sem honorários
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9099/95.